Tribunal: TJSP
Processo: 1028350-75.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Extinção processual porque a representação da autora não se apresentava regular, após intimação para a regularização – Plataforma ZapSign – Procuração assinada digitalmente através de certificado emitido por empresa credenciada no âmbito da Infraestrutura

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais – Extinção processual porque a representação da autora não se apresentava regular, após intimação para a regularização – Plataforma ZapSign – Procuração assinada digitalmente através de certificado emitido por empresa credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil (Certsign) – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.